Tribunal: TJMT
Processo: 0003956-44.2014.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003956-44.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SALOMÃO PACINI LEAL - CPF: 090.922.181-20 (APELADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO BIENAL E DECADÊNCIA - VERBAS TRABALHISTAS – REJEIÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA DESFAVORÁVEL AO MUNICÍPIO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA - REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE REENQUADRAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante.

Não há que se falar em prescrição bienal de natureza trabalhista, quando a relação entre o servidor temporário e o Município for de natureza jurídico-administrativa, uma vez que, ao caso, aplica-se a prescrição quinquenal, conforme disposições do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

O requerido sustenta a ocorrência da decadência do direito de pleitear o recolhimento das contribuições para a Previdência Social, com fundamento no artigo 173 e 174 do CTN. Todavia, a decadência deve ser rejeitada, uma vez que não se trata de instituto a ser discutido na presente lide, já que a controvérsia não é relativa a exigência do pagamento da contribuição pela autarquia arrecadadora e responsável pelo lançamento da dívida, mas, sim, a diferença salarial do seu suposto direito ao recebimento retroativo da aposentadoria por contribuição, ao invés da aposentadoria por idade.

Questão singular emerge, sendo inclusive o caso dos autos, quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio
, com o trânsito em julgado da sentença e, a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0003956-44.2014.8.11.0004

APELANTE
: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

APELADO
: SALOMÃO PACINI LEAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Barra do Garças
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos morais e patrimoniais
ajuizada pelo ora Agravado em desfavor do Município Apelante, reconheceu a prescrição das verbas requeridas anteriores aos cincos anos da data da propositura da ação e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o Município de Barra do Garças na obrigação de pagar as diferenças salariais, devidamente corrigidas, observando o Nível 7, Classe “C”, devendo ser efetuado o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão, bem como no pagamento das verbas retroativas em relação à diferença do benefício da aposentadoria por idade e tempo de serviço, devidamente atualizados com a incidência do juros de mora da data da citação e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos. Julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de pagamento da diferença salarial quanto as horas extras laboradas.

Condenou no pagamento de sucumbência recíproca, devendo ser suportados à razão de 60% (sessenta por cento) pelo Réu e 40% (quarenta por cento) pelo Autor, devendo o
quantum
ser aferido em liquidação de sentença, na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Deixou de determinar a remessa dos autos para este Tribunal de Justiça, por entender que embora ilíquida a sentença, o valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) salários mínimos.

O Município Recorrente apresentou recurso de apelação alegando, em preliminar, a ocorrência da prescrição bienal em relação a diferença salarial do reenquadramento funcional do servidor Apelado, bem como a decadência em relação ao direito de pleitear o recolhimento das contribuições para a Previdência Social, com base no Código Tributário Nacional.

Esclarece que, quanto ao reconhecimento dos valores à título de diferença de enquadramento, ao contrário do afirmado pelo Autor, não houve pedido administrativo desde o ano de 1999, motivo pelo qual não pode prevalecer o pleito de diferenças salariais a partir do mencionado ano, porquanto o direito ao enquadramento somente foi reconhecido pela Lei Complementar Municipal nº. 91, de 22 de dezembro de 2005.

Sustenta que,
se o Apelado encontra enquadrado no Nível 6, Classe “C”, tal fato deve a concessão de enquadramento salarial por mais de uma vez, de maneira que se impõe a compensação dos valores pagos a tal título nas eventuais diferenças salariais, o que, fica, desde já, requerido.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença.

Nas contrarrazões, o Apelado requer tão somente o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões do apelo, o Apelado/Autor pugna tão somente pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao Apelante que apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença recorrida, ou seja, o recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo do Recorrente e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, devendo se referenciar, dialogar ou atacar o teor da decisão recorrida, sendo imprescindível seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida.

Além disso, por razões lógicas, os fundamentos recursais devem ser claros, inteligíveis e coesos, devendo ser concatenados de forma lógica, ou seja, os fundamentos devem ser dialéticos, de modo a possibilitar ao julgador a compreensão da controvérsia e as razões do pedido de reforma.

De fato, o recurso é muito confuso, mas analisando atentamente as razões recursais em seus variados aspectos, verifica-se a pretensão do Apelante em ver reformada a sentença em face de que, na sua ótica, ocorreu a prescrição bienal referentes aos créditos trabalhistas, bem como a decadência do direito do Autor em requerer o recolhimento da contribuição previdenciária e, no mérito, que o Autor não faz jus às diferenças salariais desde o ano de 1999.

Na hipótese dos autos, embora ser de difícil compreensão o recurso apresentado, tenho que o Apelante narrou novamente o acontecido, afirmou que o Magistrado não agiu com acerto ante a ocorrência da prescrição/decadência e, ainda que o Autor não faz jus as diferenças salariais, o que no meu entendimento, é o quanto suficiente para anotar que o fundamento do recurso mantém uma pequena dose de coerência lógica com o pedido de reforma da decisão.

Com essas considerações,
REJEITO
esta preliminar.

É como voto.

VOTO (DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante arguiu como prejudicial de mérito a prescrição da ação, uma vez que os haveres trabalhistas reclamados remanescem em mais de dois anos desde o fim da relação laboral (aposentadoria), aplicando-se, neste caso, a prescrição bienal.

A preliminar suscitada deve ser afastada, uma vez que, em se tratando de relações jurídicas-administrativas, aplica-se, ao caso, as disposições da prescrição quinquenal, conforme previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau ao reconhecer a prescrição dos valores devidos em relação ao quinquênio anterior à data da propositura da ação, ou seja, anterior a 24 de abril de 2009.

Feitas estas considerações,
REJEITO
a prejudicial suscitada.

É como voto.

VOTO (DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante/Requerido sustenta a ocorrência da decadência do direito de pleitear o recolhimento das contribuições para a Previdência Social, com fundamento no artigo 173 e 174 do CTN.

Diz que o INSS tem o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário, contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assevera que,
o Recorrido foi nomeado primeiro pela Portaria nº. 3012/93 e, posteriormente, pela Portaria nº. 4.431/99, relativo ao período de 6-1-1993 a 01-10-1999, de maneira que a contribuição previdenciária deveria ter sido regulamente recolhida nos períodos subsequentes a ocorrência do fato gerador, sujeitando a homologação posterior da autoridade competente, ou seja, o Instituto Nacional de Seguridade Social.

Todavia, a decadência deve ser rejeitada, uma vez que não se trata de instituto a ser discutido na presente lide, já que a controvérsia não é relativa a exigência do pagamento da contribuição pela autarquia arrecadadora e responsável pelo lançamento da dívida.

Na verdade, o que pretende o Autor é a diferença salarial do seu suposto direito ao recebimento retroativo da aposentadoria por contribuição, ao invés da aposentadoria por idade, conforme trecho da petição inicial. Veja-se:

[...]. Por um período de 07 (sete) anos consecutivos, o município requerido não efetuou o recolhimento dos valores relativo ao INSS, vez que o autor por duas ocasiões foi admitido ao serviço no município requerido, assim sendo:

a)

A primeira vez como comissionado, através da PORTARIA nº. 3.012/93, de 06/01/1993, ao cargo de Secretário de Fomento à Produção Rural do Município de Barra do Garças e,

b)

A segunda vez como estatutário, através da Portaria nº. 4.431/99, de 01/10/99, como consta no documento VIDA FUNCIONAL, ora acostado, emitido pela Seção de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal.

No primeiro período, o autor restou prejudicado, arcando com prejuízos de monta, senão vejamos: Solicitado ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, “Certidão de Tempo de Contribuição”, em 03-02-2012, de nº. 10001010.1.00053/10-9, a mesma foi emitida, constando que o requerente conta no órgão com apenas 19 anos, 04 meses e 03 dias, equivalente a 7.058 dias de contribuição.

Nesse sentido, o autor efetuou requerimento junto ao Secretário de Administração Municipal solicitando a averbação da Certidão por Tempo de Contribuição, no que foi emitida a PORTARIA DE Nº. 06, de 13 de fevereiro de 2012, dispondo sobre a averbação solicitada, consoante documento aportado. Tudo isso prova cabalmente e de forma inconteste que o município requerido foi e continua sendo faltoso na sua obrigação, causando enormes prejuízos ao autor, vez que, durante 07 anos, isto desde 06-01-1993, repito, até 01-10-1999, o município requerido não efetuou qualquer contribuição para o INSS relativo ao tempo em que o autor esteve como comissionado junto ao requerido.

Essa omissão do Poder Executivo Municipal por tanto tempo provocou um reexo na aposentadoria do autor, causando-lhe prejuízos, repito, vez que, o autor teve que aposentar por idade e não por tempo de contribuição, repito, devendo, pois, ocorrer a reparação dos prejuízos causados ao autor nos moldes dos danos morais e patrimoniais ocorrido. [...].

Assim,
REJEITO
a prejudicial de decadência.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Barra do Garças
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos morais e patrimoniais
ajuizada pelo ora Agravado em desfavor do Município Apelante, reconheceu a prescrição das verbas requeridas anteriores aos cincos anos da data da propositura da ação e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o Município de Barra do Garças na obrigação de pagar as diferenças salariais, devidamente corrigidas, observando o Nível 7, Classe “C”, devendo ser efetuado o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão, bem como no pagamento das verbas retroativas em relação à diferença do benefício da aposentadoria por idade e tempo de serviço, devidamente atualizados com a incidência do juros de mora da data da citação e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos. Julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de pagamento da diferença salarial quanto as horas extras laboradas.

Condenou no pagamento de sucumbência recíproca, devendo ser suportados à razão de 60% (sessenta por cento) pelo Réu e 40% (quarenta por cento) pelo Autor, devendo o
quantum
ser aferido em liquidação de sentença, na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Deixou de determinar a remessa dos autos para este Tribunal de Justiça, por entender que embora ilíquida a sentença, o valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) salários mínimos.

Denota-se dos autos que, o Autor ingressou com a presente Ação de Cobrança, alegando que somente após o decorrer de longos 14 (quatorze) anos, desde o protocolo do pedido administrativo para reenquadramento funcional, esse fato ocorreu depois da diligência do TCE/MT, o qual foi acatado pelo gestor municipal, por meio da Portaria nº. 9225/2012, que reenquadrou o Autor na Classe “C”, Nível 7, porém em termos de valores, nada foi alterado em sua remuneração.

Sustentou que, o Município durante 7 (sete) anos (6-1-1993 a 1º-10-1999), não efetuou qualquer contribuição para o INSS relativo ao tempo em que o Autor esteve como comissionado junto ao Réu, o que provocou reflexo na sua aposentaria, vez que teve que se aposentar por idade e não por tempo de contribuição, conforme Portaria nº. 91/2012, devendo ocorrer reparação dos prejuízos causados ao Autor, tanto moral quanto patrimonial.

Afirmou que, em 31-3-2010, passou a ser o responsável técnico pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, onde exercia sua função por mais de 40 (quarenta) horas semanais, carga acima da prevista que seria de apenas 30 (trinta) horas semanais, sendo que jamais recebeu remuneração pela diferença.

Após o regular processamento do feito, o Juiz de Primeiro Grau reconheceu a prescrição de eventuais valores devidos em relação ao quinquênio anterior à data da propositura da ação (24-4-09) e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Barra do Garças na obrigação de pagar as diferenças salariais, devidamente corrigidas, observando o Nível 7, Classe “C”, devendo ser efetuado o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão, bem como no pagamento das verbas retroativas em relação à diferença do benefício da aposentadoria por idade e tempo de serviço.

Julgou improcedentes os requerimentos de indenização por danos morais e de pagamento da diferença salarial quanto a horas extras laboradas.

Inicialmente, esclareço sobre a desnecessidade de realização de remessa necessária da sentença nos casos em que os Juízos singulares,
expressamente, deixam de submeter o feito a este instituto processual
.

Explico.

De acordo com o artigo 496 do Código de Processo Civil, a remessa necessária é medida imposta aos magistrados nos casos em que a sentença seja desfavorável aos entes federativos e às respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como, julgue procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RMS 44671/MA, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, é assente a compreensão de que a natureza jurídica da remessa necessária é a de condição de eficácia da sentença.

Em razão disso, não se pode cogitar da possibilidade do trânsito em julgado da sentença que, devendo sê-lo, não foi submetida a remessa necessária
ex officio
, assim, omitindo-se o Juízo singular acerca de sua observância, inocorrerá o trânsito em julgado do
decisum
.

Em virtude disso, havendo omissão a respeito da remessa necessária na sentença, o magistrado, pode, de ofício ou impulsionado por qualquer pessoa, determinar o envio dos autos ao duplo grau de jurisdição obrigatório, sendo que não há qualquer barreira temporal a obstar tal providência.

Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal competente para apreciar a remessa
ex officio
poderá, por sua iniciativa ou mediante provocação de qualquer pessoa, avocar o feito. Cumpre ressaltar, por oportuno que essa avocação não vinculará a análise do cabimento do reexame necessário pelo órgão fracionário pela apreciação da causa avocada.

Questão singular emerge, sendo inclusive o caso dos autos, quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio
, com o trânsito em julgado da sentença e, a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

Saliente-se, por oportuno, que tal hipótese não se confunde com aquela em que o juiz simplesmente se omite em dispor sobre o cabimento, ou não, do duplo grau obrigatório, o que impedirá, quando este se revele cabível, o trânsito em julgado da decisão e, a qualquer tempo, dará ensejo à avocação pelo Presidente do respectivo tribunal.

In casu
, consta, expressamente, no dispositivo da sentença o seguinte:

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido é certo que o valor da condenação não ultrapassará 100(cem) salários-mínimos (art. 496, § 3º,III, CPC/2015).

Logo, tendo o Juízo
a quo
se manifestado expressamente sobre o não cabimento da remessa necessária no feito e o Município de Barra do Garças
não ter impugnado no apelo a condenação no pagamento das verbas retroativas em relação à diferença do benefício da aposentadoria por idade e tempo de serviço a partir de 24 de abril de 2009 até o trânsito em julgado da sentença
, verifico que esta matéria se encontra preclusa, já que não poderá ser analisada em remessa necessária.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil revogado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, § 1º DO CPC. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO ESTADO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE COM FUNDAMENTO NOS PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ART. 475 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECURSO CONTRA TAL DISPENSA. SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei nº 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário. 2. Os parágrafos 2º e 3º do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial. 3
. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2º e 3º do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado. 4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa
ex officio
, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento.
5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1º do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato. 6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, "Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC" (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227). 7. Recurso ordinário provido, com a concessão da segurança.

(STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015). [Destaquei].

Outrossim, analisando recente decisão proferida Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que tal entendimento permanece atual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO COM BASE EM ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. 1. Nos termos dos arts. 955, parágrafo único, 1.029, § 5º, ambos do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo requer demonstração de uma probabilidade de provimento de um direito cuja demora acarreta risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação.
2. No caso dos autos, a sentença dispensou o reexame necessário. Observa-se, a princípio, que o acórdão
a quo
segue orientação já declarada pela Primeira Turma do STJ pela ocorrência de trânsito em julgado de sentença que dispensa o reexame necessário quando não apelada.
3. Ademais, cabe destacar que o STJ possui precedentes determinando o pagamento de valores atrasados a quem é posteriormente reintegrado. Além disso, não há como presumir que eventual execução da sentença importe em pagamentos indevidos ao recorrido. Logo, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso especial não é possível. 4. Agravo interno não provido
.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1793542/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019). [Destaquei].

Feito este esclarecimento, passo a analisar o mérito do apelo.

O Apelante afirma que,
a sentença hostilizada reconheceu em favor do Recorrido valores à título de diferença de enquadramento, elevando o salário de R$ 2.966,88 para R$ 3.900,81 (três mil e novecentos reais e oitenta e um centavos), o que fez com base no documento de fls. 287 destes autos, sem razão.

Discorre que,
Primeiro, o Recorrido deveria ter provado a impossibilidade de juntar tal documento (fl. 287) ao propor a presente ação. Segundo, o Apelado alega que solicitou no dia 04-03-1999 o seu enquadramento no PCCS, por mais de 14 anos, mas somente por ocorrência de diligência do TCE/MT é que veio a ter o seu pedido atendido, por força da Portaria n. 9225/2013.

Sustenta que,
na data de 04-03-1999 não havia nenhum pedido de enquadramento, mesmo porque foi aprovado no concurso público de 1999, nomeado para o cargo de veterinário em 01 de outubro de 1999 (01/10/1990) (Portaria nº 4431/1999), assim sendo, se ainda não era servidor público do quadro de carreira, não há que se falar em enquadramento.

Conclui dizendo que,
O Enquadramento concedido para a Classe C, Nível 06 (Portaria n. 9225/2013), iniciou-se com o requerimento de 20 de fevereiro de 2010 (fl. 95) e foi reconhecido o seu direito pelo parecer conclusivo da ilustre Procuradora, Dra. Andrea Carolina C. Magrini (fls. 96/97). Em nenhum momento, houve requerimento administrativo desde o ano de 1999 (mesmo porque sequer era servidor público do quadro de carreira), mas, reitero, por força do referido parecer. [...]. Nessa medida, não pode prevalecer o pleito de diferenças salariais a partir de 1999, mesmo porque o direito ao enquadramento só foi reconhecido pela Lei Complementar Municipal nº. 91, de 22 de dezembro de 2005, sendo que só entrou em vigor no dia 01 de janeiro de 2006, segundo inteligência do art. 1º [...]. Lado outro, se o Apelado encontra enquadrado no nível 06, Classe C, tal fato se deve a concessão de enquadramento salarial por mais de uma vez, de maneira que se impõe a compensação dos valores pagos a tal título nas eventuais diferenças salariais, o que fica, desde já requerido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Apelado/Autor ajuizou a presente ação de cobrança, alegando que apesar o seu reenquadramento por meio da Portaria nº. 9.225/2013 para a Classe “C”, Nível 7, os seus proventos permaneceram destoantes da sua elevação, por isso requereu o pagamento da diferença salarial recebida.

O Juiz de Primeiro Grau, ao analisar a questão, verificou que o Autor recebe a quantia de R$ 2.966,88 (dois mil novecentos e sessenta e seus reais e oitenta e oito centavos), quando, na verdade, pelo documento anexado às fls. 287 dos autos originários, deveria auferir o provento compatível com a sua elevação, na ordem de R$ 3.900,81 (três mil, novecentos reais e oitenta e um centavos).

Por esse motivo, condenou o município Apelante no pagamento das diferenças salariais, observado a prescrição quinquenal reconhecida no início da sentença.

Assim, as alegações recursais do Município no sentido de que não há requerimento administrativo protocolado desde o ano de 1999, em nada interfere na condenação alhures mencionada. O que me parece é que o Município não se atentou ao fato de que o Magistrado reconheceu a prescrição de qualquer verba trabalhista anterior aos cinco anos da propositura da ação.

Assim, não trouxe nenhuma justificativa hábil para comprovar que o Autor não faz jus ao recebimento da diferença devida em razão do reenquadramento concedido administrativamente.

Por outro lado, a única parte que vejo razão no apelo, embora confuso, é o requerimento de compensação dos valores eventualmente pagos nas diferenças salariais, de modo que, impõe-se o provimento do recurso somente neste ponto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como as prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Barra do Garças para determinar a compensação dos valores eventualmente pagos nas diferenças salariais, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020